Tribunal: TJDFT
Processo: 0702065-47.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. LEI 9.099/95. PERPETUAÇÃO DA COMPETÊNCIA. CONFLITO REJEITADO. DECLARADA COMPETÊNCIA DO JUIZADO SUSCITANTE.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito de competência suscitado pelo juízo do Juizado Especial Cível do Guará em desfavor do juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília. O processo de origem foi distribuído inicialmente ao juízo suscitado, que declinou da competência por prevenção do suscitante, em razão da existência de outra execução proposta pelo mesmo autor em desfavor do mesmo devedor, referente ao mesmo título, que foi extinto por desistência. Os fundamentos do juízo suscitante consistem, em suma: (i) na aplicação do CDC, (ii) indicação de endereço do consumidor em local não abarcado por sua jurisdição, (iii) admissão do endereço do consumidor como o de cumprimento da obrigação e (iv) sua incompetência absoluta, afastando a prevenção.
2. O juízo suscitado, por sua vez, invoca (i) a prevenção decorrente da extinção sem mérito de processo idêntico anteriormente proposto e admitido pelo juízo suscitante; (ii) a prorrogação da competência relativa; (iii) a impossibilidade de presunção da relação jurídica que deu ensejo ao título executivo em execução como consumerista; (iv) que a competência territorial é regida pela praça do pagamento do título em execução. Sobre o caso em específico, destaca que a juíza suscitante no primeiro processo negou o pedido de consulta pelos endereços do executado e logo em seguida houve o pedido de desistência. Elucubrou que, se a medida tivesse sido deferida, ter-se-ia constatado que o Executado é um microempresário com endereço no Guará – conforme consulta por si realizada – foro de competência do juízo suscitante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão repousa no embate entre a competência por prevenção decorrente execução de título extrajudicial anterior extinta sem mérito e a competência territorial decorrente de novo endereço informado na segunda execução de ajuizada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 286, caput e inciso II do CPC disciplina que “serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda”. Tendo sido distribuída execução anteriormente ao juízo suscitante, que admitiu a inicial e promoveu sua regular tramitação, aplica-se a regra de prevenção, que somente poderia ser afastada na hipótese de supressão de órgão judiciário ou alteração da competência absoluta (art. 43 do CPC).
5. Tratam-se de órgãos julgadores de mesma competência material, alterando-se apenas a competência territorial, que é relativa. Neste sentido, a prevenção mantém-se hígida.
6. O processo de origem diz respeito a execução de título extrajudicial, sob o rito da Lei 9.099/95, cuja competência territorial pode ser, nos termos do seu art. 4o, incisos: (i) o domicílio do réu ou do local onde este exerça atividade profissional ou econômica; (ii) o lugar onde a obrigação deva ser satisfeita ou; (iii) do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza". No caso em exame, são admissíveis tanto o domicílio do executado, quanto o do local de pagamento.
7. Tendo o credor ajuizado a primeira execução diante do juízo suscitado, eventual alteração de competência territorial por invocação do CDC deveria, se o caso, ser suscitada pelo devedor, o que não é a hipótese dos autos de origem, no qual o devedor sequer foi citado. Não se trata de competência absoluta cognoscível de ofício em execução de título extrajudicial, especialmente diante da prorrogação da competência que ocorreu no primeiro processo.
8. Eventual alteração de domicílio do réu ou executado, ou descoberta de novo endereço, não tem o condão de alterar a competência territorial, ressalvadas hipóteses excepcionalíssimas, como a aplicação do princípio do juízo imediato, nas ações que envolvem interesse de incapaz. Novamente, essa não é a hipótese dos autos. Ademais, o acolhimento de tal entendimento permitiria a criação de situação absurda, na qual o executado poderia escolher a seu bel prazer o local em que seria processado, tendo maior controle sobre o juízo competente.
IV. DISPOSITIVO
9. Conflito negativo de competência conhecido e não provido, declarando a competência do Juizado Especial Cível do Guará .
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.